Tribunal: TJSP
Processo: 2276910-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Inocorrência de preclusão consumativa. Matéria de ordem pública que não havia sido arguida e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Prescindível, ademais, sejam respondidos todos os argumentos ou questionamentos da parte, como se um questionário fosse. Inocorrência de preclusão consumativa. Matéria de ordem pública que não havia sido arguida e decidida, com trânsito em julgado, no bojo da execução. Nulidade regularmente arguida pelos executados em exceção de pré-executividade. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos rejeitados.